Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. ENVIO DE DOCUMENTOS. PRAZO PARA RECURSO. ATENDIMENTO ESPECIAL. MONITORAMENTO DE GLICEMIA. DEFERIMENTO RAZOABILIDADE.
1 - Trata-se de Mandado de Segurança em que a impetrante se insurge contra ato de banca realizadora do exame Programa de Avaliação Seriada - PAS que indeferiu o atendimento especial requerido. A parte sofre de Diabetes Mellitus Insulino-dependente e requereu a possibilidade de monitoramento de glicemia, alimentação e aplicação de insulina durante o certame, contudo submeteu o atestado médico apenas no prazo para recurso, não tendo feito o upload no prazo inicial.
2 - Nos termos da sentença “a negativa administrativa não guarda razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista (i) a grave doença que acomete a impetrante, (ii) o risco de morte que ela correria no caso da não prestação do atendimento especial, (iii) o prejuízo irreparável que a impetrante sofreria no caso de não realização da prova, pois se trata de oportunidade única de participação no PAS, e (iv) o princípio da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente, previsto no art. 4o do ECA”.
3 - Desprovido o Reexame Necessário.